Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708144-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUIZ OTAVIO E SILVA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 84160729 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de LUIZ OTAVIO E SILVA DA CUNHA, determinou a emenda da inicial para a parte autora comprovar robustamente a constituição da mora do agravado. Em suas razões recursais, o agravante aduze, em resumo, que houve o retorno negativo da notificação do agravado com a informação “ausente”, entendendo que em razão das tentativas em localizar o contratante a mora estaria suficientemente comprovada. Alega que o “fundamento da validade consiste na impossibilidade de atribuir ao credor à inércia do devedor que deixou de informar qualquer alteração de domicílio indicado ou praticar qualquer ato que exclusivamente lhe competia”. Defende que “reconhecida a comprovação da constituição do devedor em mora, aqui demonstrada, imperiosa se afigura a reforma da decisão recorrida, para devido prosseguimento do feito, com o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão, com fulcro no artigo 3o, caput, e artigo 2o, §2o, ambos do Decreto-Lei no 911/69”. Entendendo presentes os respectivos pressupostos, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, com o deferimento da medida liminar de busca e apreensão e da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada a fim de “considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento no endereço da parte Ré, deferindo a liminar e consequente expedição de mandado de busca, apreensão e citação do Agravado”. O preparo recursal foi recolhido no ID 24182857. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC -vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo do agravante em suas razões recursais, inclusive sobre o cabimento do agravo de instrumento, do que se depreende dos autos o provimento objeto da irresignação não possui conteúdo decisório, senão se consubstancia materialmente despacho de mero expediente, no qual o Juízo faculta à parte oportunidade para que apresente emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré. De relevo consignar que cabe ao Juízo processante adotar as medidas que entender necessárias à hígida tramitação da ação proposta, e, tendo constatado vício na petição inicial que, inobstante defeito ou irregularidade que impossibilite ou dificulte o julgamento do mérito, se revela passível de ser saneado, correta a intimação do autor, na forma do art. 321 do CPC. Assim, o interesse recursal somente estará presente se e quando se verificar o descumprimento da determinação de emenda, e, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial. Ademais, considerando que a petição inicial ainda foi admitida pelo Juízo na origem, a matéria versada sequer amolda às hipóteses do art. 1.015, do CPC, nem tampouco se verifica urgência que autorize interpretação extensiva na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1704520/MT, Tema 988). Portanto, considerando que dos despachos não cabe recurso, consoante dicção do art. 1.001 do Código de Processo Civil, inadmissível o trânsito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com lastro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator